Tribunal: TCU
Processo: 016.778/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do abastecimento de combustíveis durante o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do abastecimento de combustíveis durante o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em encerrar o processo, com base no art. 169, inciso V, do RITCU.